Tribunal: TJMT
Processo: 1040015-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040015-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença nº 1029050-11.2024.8.11.0041, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela executada, homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 63.315,00 e condenou a executada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o descumprimento da obrigação de fazer e a consolidação das astreintes fixadas em sentença transitada em julgado; (
ii
)
estabelecer o termo inicial correto da correção monetária incidente sobre o valor das astreintes; (
iii
) determinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão do descumprimento da obrigação judicial e da consolidação das astreintes revela-se inadmissível, pois tais questões foram decididas na sentença e mantidas em grau recursal, com trânsito em julgado em 22/08/2024, operando-se a coisa julgada material (CPC,
arts
. 502 e 505).

A tentativa de afastar a eficácia do título executivo judicial configura violação à segurança jurídica e preclusão consumativa, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 507 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial da correção monetária das astreintes deve corresponder à data do arbitramento da penalidade, e não à data da sentença que apenas consolida os valores (STJ,
AgInt
no
AREsp
1797113/SP).

A multa por litigância de má-fé justifica-se diante da conduta da executada ao apresentar impugnação baseada em matéria acobertada pela coisa julgada, com evidente intuito protelatório, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos IV e VII do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria decidida em sentença
transitada em julgado, especialmente quanto ao descumprimento da obrigação de fazer e à consolidação das astreintes.

O termo inicial da correção monetária das astreintes é a data do arbitramento da penalidade, nos termos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Configura litigância de má-fé a impugnação ao cumprimento de sentença baseada em matéria acobertada pela coisa julgada e com intuito de retardar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, IV e VII; 502; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1797113/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.09.2021,
DJe
15.10.2021; TJDFT, AI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de decisão do
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1029050-11.2024.8.11.0041, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela executada, homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 63.315,00 e condenou a agravante por litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante
afirma que
o
cumprimento de sentença foi promovido pela agravada visando o recebimento de R$ 63.315,00, referentes a restituição de despesas médicas, astreintes e honorários de sucumbência, dos quais R$ 18.300,96 foram depositados como valor incontroverso.

Aduz que a
executada alegou que não descumpriu a obrigação de fazer, pois não foi devidamente intimada, sendo as intimações inicialmente direcionadas à Unimed Cuiabá. A entrada da agravante na demanda teria ocorrido após o cumprimento da obrigação, inclusive com comprovação de fornecimento do medicamento.

Argumenta também que o valor da multa é excessivo e desproporcional, requerendo a redução ou exclusão da penalidade.

Aponta ainda a existência de excesso de execução, por erro na data inicial da correção monetária das astreintes, que, segundo sustenta, deveria ser a da sentença (17/05/2021) e não da concessão da tutela (23/01/2020).

Destaca que a
intimação prévia é requisito legal para a aplicação e majoração das astreintes, conforme jurisprudência do STJ e os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ressalta que a
s decisões que fixam astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, especialmente quando se tornam excessivas ou desproporcionais (CPC, art. 537, §1º).

Pontua que o
valor da multa (R$ 30.000,00), comparado à obrigação principal, configura enriquecimento sem causa, sendo cabível sua redução nos termos da jurisprudência do STJ.

Caso não reconhecido o descumprimento, o valor da execução deve ser revisto, pois os cálculos apresentados pela parte exequente seriam excessivos em R$ 2.352,03.

Aponta que a
aplicação de multa por litigância de má-fé é indevida, pois a impugnação se baseou em argumentos legais legítimos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de bloqueio de valores ou constrição patrimonial com base em decisão injusta.

Pede que seja reconhecido
o cumprimento da obrigação por parte da agravante
.

Pleiteia ainda
a inexistência de descumprimento capaz de justificar as astreintes
.

Caso mantida a multa, seja ao menos reconhecido o excesso de execução e revista a data base para correção monetária
.

Requer ainda s
eja excluída ou reduzida a multa por litigância de má-fé, diante da ausência de conduta dolosa
.

Na c
ontraminut
a
,

a
agravada argu
i
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa direta à coisa julgada, uma vez que a discussão sobre o valor e a consolidação das astreintes em R$ 30.000,00 foi definitivamente encerrada em 22/08/2024 no processo principal.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que a multa foi fixada de forma progressiva e é considerada razoável e proporcional, sendo o patamar alcançado consequência exclusiva da recalcitrância da agravante em cumprir a ordem judicial.

Requere, ainda, a majoração da multa por litigância de má-fé para o patamar máximo de 10% sobre o valor da execução e a condenação da agravante a indenizá-la por todos os prejuízos diretos, incluindo honorários advocatícios contratuais.
(Id.
328979391
).

É o
relat
óri
o
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de Cumprimento de Sentença nº 1029050-11.2024.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou o cálculo apresentado pela exequente no valor de R$ 63.315,00 e condenou a devedora ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

A questão central trazida pela agravante diz respeito à exigibilidade das astreintes fixadas na decisão que concedeu a tutela
de urgência e consolidadas na sentença de mérito, bem como ao termo inicial da correção monetária sobre o valor da multa.

Conforme bem destacado na decisão agravada, a matéria relativa ao descumprimento da ordem judicial e à consequente consolidação das astreintes foi exaustivamente debatida e decidida na fase de conhecimento, tendo a sentença reconhecido expressamente a recalcitrância de ambas as requeridas em cumprir a determinação judicial, fixando o montante da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tal capítulo da sentença não foi objeto de reforma pelo acórdão proferido em sede de apelação, que manteve hígida a condenação solidária e o valor arbitrado a título de multa. Com o trânsito em julgado, certificado em 22/08/2024, operou-se a coisa julgada material sobre tais questões, tornando-as imutáveis e indiscutíveis no mesmo processo, a teor do que dispõem os artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Pretender, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da condenação, a responsabilidade solidária ou a existência do descumprimento que ensejou a multa, constitui flagrante violação à segurança jurídica e à eficácia do título executivo judicial.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

Contudo, no caso em análise, não se trata de mera revisão do valor da multa por se mostrar excessivo, mas sim de tentativa de rediscussão da própria existência do descumprimento que ensejou a aplicação da penalidade, matéria expressamente decidida na sentença e confirmada em grau de recurso, com trânsito em julgado.

A propósito:

Ementa: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
DECISÃO MANTIDA
. 1. A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de
sentença .
2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe
que ?é
vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
? .
3. O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme prevê o art. 525, § 1º, do
CPC .
4. Agravos de instrumento conhecidos e não
providos.(
TJ-DF 0735089-71.2023 .8.07.0000 1833310, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Quanto ao termo inicial da correção monetária das astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa deve ser a data do respectivo arbitramento

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1797113 SP 2020/0314495-0, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2021)
.

No caso vertente, a multa diária foi arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência, em 23/01/2020. A sentença posterior apenas consolidou o valor total devido em razão do descumprimento pretérito, não se tratando de novo arbitramento. Logo, o cálculo apresentado pela exequente, que adota como marco inicial a data da fixação da penalidade,
está em
conformidade com o entendimento da Corte Superior.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, tenho que a decisão agravada não merece reparos. A conduta da agravante, ao deduzir impugnação fundada em matéria acobertada pela coisa julgada, com o nítido propósito de se esquivar do pagamento de obrigação líquida, certa e exigível, amolda-se com perfeição aos tipos legais previstos no artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025